Tribunal: CARF
Processo: 10725.721564/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721564/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.351 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
TV PLANICIE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO
INTEGRAL
DE
DESPESA DE PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA OBRIGATÓRIA.
Não há previsão legal para que a empresas de rádio e televisão possam se
ressarcir integralmente os valores atribuídos à propaganda eleitoral obrigatória,
razão pela qual indefere-se o pedido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.347, de 19 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10725.721563/2011-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721564/2011-29
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721564/2011-29

Trata o presente processo de Pedido de Restituição requerido através de
formulário, cuja origem do crédito informada consta como “Outros Créditos”.
O motivo do pedido de restituição consta do formulário, nos seguintes termos:
A Requerente é uma empresa prestadora de serviços especializada em televisão,
estando, por conseguinte, submetida à cedência do horário gratuito partidário.
(...)
Ocorre que a veiculação de programa partidário e eleitoral, que são exibidos em
variados horários nobres, devem ser indenizados através de compensação fiscal,
em face de que as emissoras de rádio e televisão deixam de difundir anúncios
publicitários pagos, bem como assumem os custos da transmissão da propaganda
eleitoral e partidária, sendo mais do que justo que sejam ressarcidas pelos prejuízos
sofridos através de compensação fiscal.
Em defesa de sua irresignação, a Requerente protocola o presente Pedido de Restituição,
postulando o ressarcimento integral das despesas obtidas em face da transmissão da
propaganda eleitoral e partidária gratuita por meio de compensação fiscal, respaldada no
art.74 da Lei n° 9.430/96.
Por fim, é importante ressaltar que a empresa vem fazer uso do requerimento em papel
devido à impossibilidade de realização do procedimento eletrônico, uma vez que não
tem como enquadrar o tipo de crédito que está sendo requerida a restituição.
(...) (grifei)
O Despacho Decisório indeferiu o pedido por ausência de previsão legal para a
compensação nos termos pretendidos, bem como por já ter sido utilizado o referido valor a título
de Divulgação Eleitoral Gratuita em sua DIPJ.
Cientificado do despacho, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela DRJ.
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão da DRJ e, ainda irresignado, em
interpôs Recurso Voluntário através do qual:
- Argui ilegalidade dos Decretos n. 1.976/1996, n° 2.817/1998, n° 3.786/2001 e no
5.331/2005 em face das leis n° 8.713/93, n° 9.095/1995 e n° 9.504/1997;
- Argumenta que os citados Decretos restringem o direito outorgado pela lei, ao
limitar a compensação que apenas concede a dedução de 0,8 (oito décimos) dos prejuízos, do
lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real ou presumido, na apuração do imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica;
- Aduz que as emissoras cujo resultado seja negativo, apresentando prejuízos no
exercício, estariam impedidas de compensar até mesmo os oito décimos permitidos pelos
Decretos. Isso porque, esta norma apenas aceita a dedução no lucro líquido no cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721564/2011-29

- Defende a possibilidade de utilização do instituto da compensação para o
ressarcimento integral dos prejuízos;
- Argumenta que apenas em 2009 e 2010, as Leis n°s 12.034/09 e 12.350/10
impuseram as restrições contidas nos decretos, o que confirma a necessidade de lei em sentido
estrito para impor as restrições antes contidas apenas em atos infra legais;
Ao final, a Recorrente pugna pelo provimento do recurso e pelo reconhecimento
do direito creditório.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de restituição de valores
correspondentes a dispêndio com propaganda eleitoral gratuita obrigatória,
referente ao ano-calendário 2007.
O pedido foi indeferido pela Unidade de Origem através de Despacho decisório, o
qual foi ratificado pela Turma da DRJ.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando seus argumentos
informados em manifestação. Em síntese, alega ilegalidade dos Decretos que
disciplinaram a compensação fiscal dos valores correspondentes à propaganda
eleitoral gratuita.
Argumenta a Recorrente que a legislação vigente sobre a matéria implica uma
perda de 80% (oitenta por cento) do valor do crédito total que as empresas fariam
jus caso fossem respeitadas as leis no 8.713/93, no 9.096/95 e no 9.504/97, pois
não podem compensar diretamente o valor, mas apenas deduzir do lucro líquido
para efeito de cálculo do IRPJ. E mais, não se pode conceber que um decreto
restrinja direito concedido em lei e que tal norma infra legal obrigue as emissoras
a amargar prejuízos com a veiculação da propaganda eleitoral e partidária.
Mostra-se acertada a decisão de piso, tendo em vista que não existe embasamento
legal para a restituição pretendida.
Entendeu a Recorrente que os Decretos limitaram a compensação fiscal dos
valores correspondentes às despesas com a propaganda eleitoral. Em suma,
pretende o sujeito passivo utilizar todo o valor correspondente a essa despesa,
como crédito compensável diretamente com o IRPJ.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721564/2011-29

Não obstante, a legislação determina a compensação fiscal dessa despesa na
forma de abatimento no lucro líquido do período, reduzindo assim o imposto de
renda devido. Trago à baila a legislação vigente no ano-calendário 2007.
O art. 99 da Lei n. 9.504/97 dispôs que as emissoras de rádio e televisão teriam
direito à compensação fiscal pela cedência do horário eleitoral gratuito. Na sua
versão original, a lei não trazia disciplina de como ocorreria a compensação
fiscal, vide:
Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela
cedência do horário gratuito previsto nesta Lei.
O art. 80 da Lei no 8.713/1993 determina que compete ao poder executivo editar
normas regulamentando o modo e a forma de ressarcimento fiscal às emissoras de
rádio e televisão, pelos espaços dedicados ao horário de propaganda eleitoral
gratuita, enquanto que o art. 84, inciso IV da Constituição determina que compete
privativamente ao Presidente da República expedir decretos e regulamentos para
a fiel execução das leis:
Lei n. 8.713/1993
Art. 80. O Poder Executivo editará normas regulamentando o modo e a forma de
ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e televisão, pelos espaços dedicados
ao horário de propaganda eleitoral gratuita.
CF/88
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução;
Por conseguinte, foram editados decretos regulamentando a matéria, estando
vigente no ano-calendário 2007, o Decreto n. 5331/2005, que assim dispôs:
Art. 1o As emissoras de rádio e televisão obrigadas à divulgação gratuita da
propaganda partidária ou eleitoral poderão, na apuração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), excluir do lucro líquido, para efeito de
determinação do lucro real, valor correspondente a oito décimos do
resultado da multiplicação do preço do espaço comercializável pelo tempo
que seria efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada à
publicidade comercial, no período de duração da propaganda eleitoral ou
partidária gratuita.
(...)
§ 6o O valor apurado na forma deste artigo poderá ser deduzido da base de
cálculo dos recolhimentos mensais de que trata o art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996,bem como da base de cálculo do lucro presumido.
Como se depreende da legislação supracitada, uma parcela do valor estimado da
preço do espaço de propaganda comercializável pode ser excluído do lucro
líquido para fins de apuração do imposto de renda.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721564/2011-29

A Recorrente pretende utilizar todo o montante estimado do preço da propaganda
eleitoral obrigatória como crédito para deduzir do imposto de renda, de acordo
com o cálculo por ela elaborado anexado ao pedido de restituição, vide:

Todavia, não há previsão legal para a compensação pretendida pela Recorrente.
Vale ressaltar que a mesma já efetuou a compensação fiscal nos termos da
legislação supracitada. Logo, não há qualquer crédito a reconhecer.
Também não compete ao CARF se manifestar quanto à ilegalidade do Decreto n.
5331/2005, ou negar-lhe vigência.
O contribuinte alega que a regulamentação foi posteriormente inserida no texto da
própria lei, o que indica que a exigência de lei para regulamentar a matéria,
implicando a ilegalidade do Decreto.
Caso assim se entendesse, a compensação fiscal prevista em lei restaria sem
regulamentação alguma, o que impediria inclusive a dedução da despesa com
propaganda obrigatória ,do lucro líquido, sendo tal entendimento ainda mais
prejudicial ao contribuinte.
Outrossim, o Pedido de Restituição e/ou Compensação previstos no art. 74 da Lei
n. 9.430/96 diz respeito a tributos ou contribuições administrados pela Receita
Federal e o valor que a Recorrente pretende restituir refere-se a despesas com
propaganda eleitoral obrigatória, não se enquadrando no conceito de tributo ou
contribuição.
Além do que, tal requerimento haveria de ser realizado através de pedido
eletrônico.
Desse modo, tendo em vista que não há previsão legal para a compensação
fiscal pretendida pela Recorrente, considerando que o crédito que a mesma
pretendeu compensar não diz respeito a tributos ou contribuição
administrado pela Receita, há de se indeferir o pedido de restituição
formulado.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.351 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721564/2011-29

nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital